Tribunal: TJDFT
Processo: 0700805-84.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO ART. 321, DO CPC. EMENDA EXTEMPORÂNEA. NÃO CABIMENTO.
1. O não cumprimento da determinação de emenda à inicial dá ensejo à extinção do feito sem apreciação do mérito.
2. Não havendo pedido de prorrogação do prazo dilatório do art. 321, do CPC, não há que se falar em emenda extemporânea.
3. Apelo não provido.